Tribunal: STF
Processo: Rcl 66571
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.



    DECISÃO: A parte reclamante, por meio da Petição n. 41546/2024, requer a desistência desta reclamação, tendo em vista a concessão da prisão domiciliar pelo Juízo Reclamado, ante o reconhecimento de que não há vaga em unidade feminina para o regime semiaberto em Santa Catarina. (e-Doc. 32)



    Relata, ademais, que “ainda que reiteradamente se venha reconhecendo a ausência de vagas em regime semiaberto no Presídio Feminino de Joinville (o Juízo Reclamado diz que não há no Estado todo), não há notícia de qualquer providência para o cumprimento efetivo e abrangente da Súmula Vinculante 56”.



    Requer, embora prejudicado o objeto da presente reclamação, seja adotada alguma providência no âmbito desta Suprema Corte, “para evitar os recorrentes descumprimentos da norma sumular”.



    Ex positis, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 21, VIII, do RISTF c/c artigo 485, VIII, do CPC,  e determino o envio de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para as providências cabíveis.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente